Tribunal: TJMT
Processo: 1013020-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013020-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), VALMIR FERREIRA LIMA - CPF: 419.948.091-91 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), G. D. S. O. - CPF: 071.227.351-41 (VÍTIMA), A. J. S. O. - CPF: 071.575.151-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013020-87.2025.8.11.0000

PACIENTE: VALMIR FERREIRA LIMA
IMPETRANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO INDIÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA OU POSSÍVEIS EMBARAÇOS AO PROCESSO NÃO VERIFICADOS. PRIMARIEDADE. VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Valmir Ferreira Lima, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, sob a acusação da prática do crime de estupro de vulnerável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, notadamente se a decisão judicial atendeu aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se há medidas cautelares diversas aptas a garantir a regularidade da persecução penal.

III. Razões de decidir

3.1. A decisão de primeiro grau limitou-se a transcrever os relatos das vítimas e testemunhas, sem demonstrar concretamente a periculosidade do agente ou risco efetivo à instrução criminal.

3.2. A gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a segregação cautelar, sobretudo diante da primariedade do paciente, residência fixa e ausência de elementos que indiquem reiteração delitiva ou risco à persecução penal.

3.3. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se adequadas e suficientes no caso, notadamente a monitoração eletrônica, a proibição de aproximação da vítima e de contato por qualquer meio.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento: “A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à periculosidade do agente ou risco à instrução criminal, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas quando ausentes tais elementos, mesmo diante da gravidade do delito imputado.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 177.714/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 05/10/2023; STJ, AgRg no RHC 207.151/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., DJe 24/02/2025; STJ, RHC 52.998/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 19/03/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013020-87.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

PACIENTE: VALMIR FERREIRA LIMA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VALMIR FERREIRA LIMA, segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável [artigo 217-A, do Código Penal], apontando como autoridade coatora o Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos PJE n. 1003656-23.2025.8.11.0055.

O impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para a custódia preventiva é inidônea, pois a autoridade coatora não demonstrou a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
em razão da presença de predicados pessoais favoráveis, é possível substituir a prisão cautelar pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 282372355].

Deferi parcialmente
a liminar vindicada, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas [doc. digital n. 282674386].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 283307885].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela concessão da ordem, ratificando a decisão liminar [doc. digital n. 285260385].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013020-87.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido VALMIR FERREIRA LIMA, por ordem do juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT [autos PJE n. 1003656-23.2025.8.11.0055].

Consta dos documentos anexados no
writ
que o Delegado de Polícia de Tangará da Serra/MT, Edmar Faria Filho, representou pela prisão preventiva do paciente, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável, praticado em desfavor de A. J. S. O., que, à época, contava com 12 (doze) anos de idade.

Após manifestação favorável do Ministério Público, o juiz da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, decretou a custódia cautelar do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Valho-me da decisão objurgada para esclarecimento dos fatos e dos fundamentos da prisão,
verbis
:

“No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, especialmente pelo Boletim de Ocorrência, termo

de depoimento e relatório do depoimento especial, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de

autoria em relação ao representado.

Consta na representação que: “Chegou ao nosso conhecimento, por meio de notícia contida no BO 2025.75424,

informações sobre possíveis abusos sexuais que tiveram como alvo as vítimas A.J.S.O. (atualmente com

12 anos de idade) e GABRIELY DOS SANTOS OLIVEIRA (atualmente com 16 anos de idade). De acordo com os relatos

preliminares, fornecidos pela comunicante NILDA DA SILVA SANTOS MAGALHÃES (já qualificada), ...QUE CRIA A

VÍTIMA (A.J.) COMO SE FOSSE SUA FILHA DESDE QUE ELA ERA BEBÊ DE COLO, SENDO QUE ELA (A.J.) É NETA DE SEU ATUAL ESPOSO. RECENTEMENTE, A VÍTIMA (A.J.) LHE CONFIDENCIOU QUE HÁ

ALGUNS DIAS, SUA IRMÃ GABRIELY (DE 16 ANOS) TERIA RECEBIDO A QUANTIA DE R$ 200,00 REAIS PARA QUE A

MESMA LEVASSE A VÍTIMA ATÉ UMA CASA E LÁ MANTEVE RELAÇÃO SEXUAL COM UM HOMEM COM A IDADE

DE 59ANOS. SEGUNDO A COMUNICANTE, A VÍTIMA (A.J.) TAMBÉM RELATOU QUE O SUSPEITO NÃO

USOU PRESERVATIVO E TERIA FEITO AMEAÇAS ÀS DUAS ADOLESCENTES QUE EM CASO DE ALGUÉM

DESCOBRIR, ELE IRIA MATAR O AVÔ DELAS. ACRESCENTA AINDA QUE GABRIELLY TEVE UMA LESÃO NO

CÉREBRO AOS 9 ANOS E FAZ ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO, NECESSITANDO DE AUXÍLIO DE

MEDICAÇÃO(QUETIAPINA) E QUE O SUSPEITO POSSIVELMENTE SE APROVEITOU DESSA SITUAÇÃO.”

Segundo o relatado no boletim de ocorrência n°2025.75424 (id. 190072543): “COMPARECEU A ESTA DEPOL

A COMUNICANTE CITADA NARRANDO OS SEGUINTES FATOS: QUE CRIA A VÍTIMA COMO SE FOSSE SUA FILHA

DESDE QUE ELA ERA BEBÊ DE COLO, SENDO QUE ELA É NETA DE SEU ATUAL ESPOSO. RECENTEMENTE, A

VÍTIMA LHE CONFIDENCIOU QUE HÁ ALGUNS DIAS, SUA IRMÃ GABRIELY (DE 16 ANOS) TERIA RECEBIDO A

QUANTIA DE R$ 200,00 REAIS PARA QUE A MESMA LEVASSE A VÍTIMA ATÉ UMA CASA E LA MANTEVE RELAÇÃO

SEXUAL COM UM HOMEM COM A IDADE DE 59 ANOS. SEGUNDO A COMUNICANTE, A VÍTIMA TAMBÉM

RELATOU QUE O SUSPEITO NÃO USOU PRESERVATIVO E TERIA FEITO AMEAÇAS ÀS DUAS ADOLESCENTES QUE

EM CASO DE ALGUÉM DESCOBRIR, ELE IRIA MATAR O AVÔ DELAS. ACRESCENTA AINDA QUE GABRIELLY TEVE

UMA LESÃO NO CÉREBRO AOS 9 ANOS E FAZ ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO, NECESSITANDO DE AUXÍLIO

DE MEDICAÇÃO (QUETIAPINA) E QUE O SUSPEITO POSSIVELMENTE SE APROVEITOU DESSA SITUAÇÃO”.

A vítima A.J.S.O. (12 anos) relatou em sede de depoimento especial (autos n° 1002364-03.2025.8.11.0055) “(...) foi estuprada. A minha tia pediu pra eu ficar com o velho por 200 reais pra ela, só que eu não cheguei a

ganhar esse dinheiro, aí o velho me usou. Nome dele é Valmir. (...) Ele sempre dava dinheiro pra mim e dai ele começou a me dar mais presente, me deu um celular, um patins e ate o meu bolo de aniversario. A minha tia falou que a gente ia no shopping e me

levou para a casa de um homem, estava vazia, tinha piscina. La ele começou me usar. Falou que não era para contar. Levou para

um quarto. Ele me usou. Ele “negoçou” (transou) comigo. (...) Queria sair do quarto mas ficou com medo dele fazer alguma

coisa. Não usou camisinha. Deu dinheiro para a minha tia, 200 reais. Ele falou que desde que eu era pequena estava de olho em

mim. Aconteceram duas vezes. A segunda vez aconteceu no motel. Nessa ocasião ele também deu dinheiro para a sua tia Gabriely(...) Ele pagou tudo na minha festa de aniversário. Recentemente ele estava me perseguindo. (...).

Gabriely dos Santos Oliveira (16 anos) em depoimento especial relatou que Valmir mandou mensagem pra mim falando que era pra ir junto com minha sobrinha em tal lugar que ele ia dar 200 reais. Valmir frequenta a casa de uma vizinha nossa. Eu e minha sobrinha sempre ficava na vizinha e ele também ia lá. Meus pais também conheciam ele. Ele mandou mensagem falando que queria ficar comigo e com a minha sobrinha. Ela quis e foi. Eu não fiquei. Ele mandou a gente esperar em um lugar que ele iria buscar. Ele levou a gente para uma casa de um amigo dele. A. entrou para o quarto com ele. Eu recebi o dinheiro. Ele dizia para não falar. Ele mandava mensagem. (...) Ele dava dinheiro e deu um celular pra ela. Contou para a mãe o que tinha acontecido, ela registrou o boletim de ocorrência. Depois disso não viu mais ele.

Nilda da Silva Santos Magalhães (mãe de Gabriely e avó afetiva de A.), relatou que A. (chama de mãe) começou a chorar disse que estava com medo e contou que Valmir, pegou ela e Gabriely levou em uma casa, deu 200 reais para Gabriely e usou ela, colocou ela no quarto e disse que ela não ia engravidar. Valmir pegou amizade com nós através de uma vizinha. Eu percebi que ele deu um celular para A. J., ano retrasado e bolo de aniversário dela.

Portanto, diante das informações e declarações colhidas em produção antecipada de provas, verifico que há indícios de autoria em relação a VALMIR FERREIRA LIMA.

Retomando-se os requisitos legais, no caso, tem-se que o crime imputado é doloso, tem pena máxima superior a 04 anos e classificado como hediondo.

Quanto aos pressupostos, presentes a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito, estupro de vulnerável, e o próprio modus operandi do representado que pelo que consta nos autos, teria supostamente "presenteado" a vítima e entregue a quantia total de R$200,00 (duzentos) reais para que fosse facilitado o seu encontro com a adolescente, indicando também por isso o risco à instrução processual
.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial e o faço para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA de VALMIR FERREIRA LIMA, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 312 c/c art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal [...]”

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea,
o pedido comporta acolhimento
.

Fiz questão de transcrever a decisão objurgada em sua integralidade para evidenciar que o juízo singular transcreve as declarações da vítima e de testemunhas,
sem indicar

dados concretos
relacionados à periculosidade do paciente ou de elementos processuais aptos que
justifiquem a decretação da medida extrema
.

No atinente à
conveniência da instrução criminal
, não há base empírica extraída dos autos a comprovar que, em liberdade, o paciente se furtará das suas responsabilidades penais.

Não basta a autoridade coatora se valer de argumentos vagos ou conjecturas acerca de eventual obstrução da instrução processual pelo fato de VALMIR ter oferecido dinheiro para “
facilitar seu encontro com a ofendida”
, sobretudo quando as declarações das adolescentes envolvidas já foram tomadas mediante escuta especial.

Além disso, em consulta aos autos de origem, o próprio paciente informou possuir residência no distrito da culpa e, após ser-lhe concedida a ordem de soltura, compareceu à Administração de Monitoramento para instalar sua tornozeleira eletrônica (docs. digitais n. 192104654 e 193045520).

De igual modo, o segundo fundamento empregado pelo juízo singular – consistente na
garantia da ordem pública
–, também não convence.

No caso
sub judice
, não estou a desconsiderar a gravidade dos fatos imputados a VALMIR, pois, segundo apurado, ele teria supostamente praticado abusos contra a menor, em duas oportunidades, à época em que a adolescente possuía 12 (doze) anos de idade, e se valia de ameaças contra ela para se manter impune; contudo, a gravidade do crime não se afigura suficiente,
de per si
, para sustentar a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Sobre o tema, Rogério Sanches Cunha ainda acrescenta:

“Por outro lado, a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida. Necessário portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e medidas cautelares. Ed. RT, 3ª Ed., p. 157).

Nesse mesmo sentido, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CUSTÓDIA PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA, NO CASO CONCRETO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. O instituto da prisão preventiva não pode ser utilizado como antecipação de pena ou decorrer da natureza do delito, em tese, praticado, devendo-se apoiar em fundamentos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco aos meios ou fins do processo penal. 3.
In casu, apesar de o crime relatado nos autos ser bastante grave, verifica-se que não foi citado fundamento algum para corroborar, concretamente, a necessidade da prisão cautelar. Meras suposições acerca de eventual risco à ordem pública e à probabilidade de o réu interferir na instrução criminal não servem de fundamento ao decreto de prisão preventiva, pois a decisão que suprime a liberdade individual não pode se limitar a fazer ilações genéricas, sendo necessário demonstrar a periculosidade do acusado, com fundamento em elementos concretos do caso
. 4. Apesar dos esforços empreendidos pelas instâncias originárias, verifica-se a escassez de motivação cautelar do decreto preventivo, sobretudo quando é sabido que a constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso. 5. No caso, é suficiente a submissão do ora agravado - primário, sem histórico de violência sexual - a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento - dentre elas, obrigatoriamente, a proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio -, sendo adequadas e suficientes, por ora, para garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 6. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no RHC n. 177.714/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Depois, apesar da gravidade da conduta imputada ao paciente, convém destacar que foram deferidas medidas protetivas em favor da menor [autos n. 1002363-18.2025.8.11.0055], sendo inclusive determinado a impossibilidade de se aproximar ou manter contato com ela.

Há ainda relatório informativo do Conselho Tutelar do Município de Tangará da Serra/MT opinando sobre a transferência da guarda da adolescente para sua genitora, uma vez que os familiares [“avódrasta” e avô paterno] não estão em condições psicológicas para desempenhar os cuidados necessários para com ela.

Outrossim, não se vislumbra nos autos nenhum elemento idôneo a evidenciar a periculosidade do paciente ou a presumir que, caso mantido em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Neste ponto, destaco que a única mácula em sua ficha de antecedentes se refere ao crime em análise, razão pela qual a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“[...] A jurisprudência do STF e STJ exige que a prisão preventiva seja medida excepcional, somente cabível quando não for adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 7.
Uma vez que "Não foram indicados motivos concretos capazes de justificar a imposição da medida extrema em sede de sentença, tendo o Magistrado de piso se limitado a afirmar a necessidade de preservação da ordem pública, ressaltando a gravidade abstrata do delito, com destaque apenas aos elementos do tipo penal, assim como utilizando-se de argumentos genéricos, o que configura nítido constrangimento ilegal, sobretudo em se considerando tratar-se de agente primário
. (HC n. 431.200/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018.) Na ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se suficiente e proporcional no caso concreto. IV. Dispositivo e tese. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RHC n. 207.151/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

“[...] sendo o encarcerado primário [...] residente em endereço certo no distrito da culpa [...] sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir,
infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir
. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente”
(TJMT, N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

“
[...] No caso, diante das circunstâncias em que ocorridos os delitos, das quais
não se pode aferir a periculosidade social do autor, exigida para a preventiva, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a favorabilidade das condições pessoais do agente, primário, sem antecedentes criminais e com residência fixa no distrito da culpa
. 4. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem. 5. Recurso parcialmente provido, para revogar a custódia preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas [...]”
(STJ, RHC n. 52.998/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 19/3/2015.)

Afastada a indispensabilidade do cárcere, a prisão cautelar deve ser substituída por medidas cautelares diversas que surtirão a eficácia necessária para assegurar a regularização do processo e a garantia da ordem pública.

Neste particular, conforme consignei por ocasião da apreciação do pedido liminar, fiz questão de ouvir a declaração prestada pela ofendida em sede de escuta especializada, na qual a menor narrou que, após a prática delitiva, afirmou que o paciente permanecia “rondando” as imediações de sua residência e da instituição de ensino que frequenta.

Não por outra razão que estabeleci, dentre as medidas cautelares alternativas:
1
) o monitoramento de VALMIR mediante a utilização de tornozeleira eletrônica;
2
) a não aproximação dele em relação a vítima e familiares dela, a uma distância menor que 200m (duzentos metros);
3)
o impedimento de manter qualquer tipo de contato com elas, inclusive por redes sociais.

À vista do exposto,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
VALMIR FERREIRA LIMA
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[1]
.

Consigno que a autoridade coatora poderá revogar, substituir ou acrescentar outras condições que reputar necessárias, ficando responsável por advertir o paciente que o descumprimento de quaisquer delas poderá implicar na
decretação de nova ordem prisional em seu desfavor
.

Por fim, imperiosa a intimação da ofendida, sua genitora e/ou responsável acerca desta decisão.

É como voto.

[1]

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do distrito da culpa por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

f) não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no discernimento do agente;

g) não se aproximar da vítima e dos familiares dela a uma distância mínima de 200m (duzentos metros), nem com elas manter qualquer tipo de contato, inclusive por redes sociais;

h) monitoramento eletrônico.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025